Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0703743-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: S.F.T. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 147910772, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Danos Morais n. 0701524-95.2023.8.07.0007. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por S. F. T. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO JOSE TORRES SA, na qual a parte autora requer a sua internação para tratamento e investigação no Hospital Brasília - Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 29/01/2023, foi internado(a) no Hospital Brasília - Águas Claras e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). EDUARDO JOSE TORRES SA como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA - ÁGUAS CLARAS. [...] (ID 147910772 do processo originário). O Juízo natural do caso apenas determinou a intimação do Ministério Público e a citação do ora agravante para apresentar contestação (ID 148011890). Nas razões recursais, a agravante informou a necessidade de reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência requerida pelo agravado. Descreveu que está sendo infligida a uma obrigação teratológica e impossível, de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, sendo evidente que a aplicação da penalidade para que a seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto, não encontra respaldo jurídico. Em complemento, asseverou que a multa na forma e no valor estabelecido pelo juízo a quo sobrepõe o rigor da lei, sendo uma medida totalmente desproporcional, causando enriquecimento ilícito do agravado, sendo necessária a minoração do valor imposto. Ademais, argumenta: Destarte, in casu a multa está totalmente dissociada de sua função principal – repita-se, por essencial que é coercitiva, servindo sua aplicação somente para causar um enriquecimento injusto da Agravada, devendo, por isso, ser suprimida, por não haver fundamentação convincente que mantenha a decisão devendo ser totalmente reformada, haja vista, que da forma como a multa fora fixada, dará ensejo ao locupletamento ilícito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela ao agravado. Preparo regular (ID 43294078). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não da internação hospitalar e realização de outros procedimentos diversos, cuja cobertura estaria suspensa pelo período de carência. Inicialmente, para o correto entendimento da situação, destaca-se que os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado, S.F.T., de 11 (onze) anos de idade, representado pelo genitor, contra a agravante, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e custeio da internação, bem como a realização de todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora (ID 147906843 dos autos de origem). Pois bem. As operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, de acordo com o documento de folha 10 do ID 147911797 dos autos de origem, o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante desde 28/12/2022. No dia 29/01/2023 o agravado passou mal e foi levado pela família para o Hospital Brasília – Unidade Águas Claras. Após ser examinado, o médico informou a necessidade de internação, de forma urgente, para tratamento adequado, conforme consta do relatório médico de ID 147906844 dos autos de origem. A internação não foi autorizada pelo plano de saúde, em razão da vigência de período de carência (ID 147911795 dos autos de origem). Porém, em que pese a argumentação da agravante quanto ao pactuado entre as partes no contrato de ID 147911797 dos autos de origem, as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em casos específicos. Com relação a esse tema, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Quanto ao assunto, colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. [...] 3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento [...] 7. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. Recurso da primeira apelante parcialmente provido. (Acórdão 1645226, 07051065820228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1645088, 07256991420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico do ora agravado demandava intervenção médica de emergência; de forma que a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde do menor e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Em relação ao valor de R$ 10.000,00 (mil reais) de multa diária, limitada, inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme decisão agravada, entendo razoável, pois, por se tratar de medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser irrisório, a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Ademais, tanto o valor total da multa, que de forma inicial está limitado, quanto o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento da decisão, demonstram a razoabilidade e proporcionalidade adequadas à necessidade da situação concreta. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator